Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-05.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. UNIVERSITÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
2. A maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, subsistindo, assim, o dever de prestar alimentos decorrentes da relação de parentesco até a conclusão do curso superior se comprovado que o filho não tem condições de prover sua própria subsistência.
3. Verificada a alteração da necessidade da alimentanda que, a despeito de encontrar-se matriculada em curso superior, exerce atividade laborativa no cargo de auxiliar de escritório, não há que se falar em reforma da sentença que reduziu os alimentos devidos pelo genitor de 10% (dez por cento) para 7% (sete por cento) de seus rendimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.